Tribunal: TJMT
Processo: 0001362-13.2008.8.11.0022
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001362-13.2008.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), NELSON DIAS DE MORAIS - CPF: 101.150.561-49 (APELANTE), JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 162.079.801-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 383.619.061-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PEDRA PRETA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AMBAS AFASTADAS – MÉRITO – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO FRAUDULENTO – ADVENTO DA LEI N. 14.230/2021 – APLICAÇÃO – TEMA 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO – EXIGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ante o advento da Lei n. 14.230/2021, cuja aplicação ao caso concreto decorre do entendimento deliberado pelo Supremo Tribunal Federal mediante o tema 1.199, a ação de improbidade administrativa passa a exigir a comprovação do dolo específico, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

2. Ausente o elemento subjetivo dolo não há como reconhecer a conduta ímproba.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Nelson Dias de Morais, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual.

Em preliminar, o apelante pugna por sua ilegitimidade em figurar como demandado na presente ação, em razão de sua condição de agente político.

Ainda, requer a nulidade da sentença: ante a suposta divergência dos termos da condenação constante no ato sentencial e o objeto da inicial (i); pendência de julgamento de recurso de agravo retido (ii); não observância ao litisconsórcio passivo necessário (iii).

Nas razões do apelo, o recorrente aduz pela ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da inversão da ordem do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, com fulcro no art. 361 do Código de Processo Civil.

Alega pela regularidade da atuação do agente público, notadamente quanto à licitação realizada para aquisição de automóvel. Requer a improcedência da ação diante da fragilidade probatória.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo, id. 29186467 e ss.

A Procuradoria-Geral, em manifestação da Procuradora Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo provimento do recurso, id. 81548482.

Decisão de sobrestamento do feito em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 843.989/PR (Tema 1.199) (id. 136434183).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende, o apelante, a reforma do ato sentencial que julgou procedente o pedido contido na inicial da Ação Civil Pública, por ato de improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual, como incurso no art. 10, inciso XIII da Lei nº 8.429/92.

Consta dos autos que o
parquet
propôs a referida Ação Civil Pública em face de Nelson Dias de Morais e José Rodrigues da Cruz, em razão de suposta fraude à licitação.

Extrai-se da narrativa da inicial que José Rodrigues da Cruz, enquanto Chefe de Departamento de Compras do município de Pedra Preta/MT durante o ano de 2001 e na função de Secretário Municipal de Viação e Obras Públicas no ano de 2004, em conjunto com Nelson Dias de Morais, então prefeito do referido município, teriam adquirido veículo em desacordo com os comandos dispostos na Lei de Licitações.

Na ocasião, teriam realizado orçamento de caminhonete sem observância às normas legais, por meio de procedimento fraudulento, com instauração de licitação Carta Convite nº 16/2004, e adquirido o bem por valor superior à média de mercado.

Logo, os requeridos teriam, supostamente, agido em conjunto para simular procedimento licitatório para aquisição de veículo tipo camionete, Toyota, modelo Hilux DX 4x2, ano/modelo 2004.

Ao final, requereu a decretação da medida de indisponibilidade de bens, além de pontuar que a conduta dos requeridos está prevista como infração administrativa nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“(...) Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, para condenar os requeridos NELSONDIAS DE MORAES e JOSE RODRIGUES DA CRUZ a pratica de improbidade administrativa prevista no artigo 10, inciso VIII, da Lei n° 8.429/92, aplicando-lhes sanções disposta no artigo 12, inciso II, da mesma Lei”.

Da sentença, o requerido Nelson Dias de Morais interpôs recurso de apelação onde requer a reforma da sentença prolatada, para julgar totalmente improcedente o pedido ministerial.

Preliminares

- Do agravo retido interposto

Postula a parte recorrente pela nulidade da sentença proferida em razão da pendência de retratação quanto aos pedidos constantes no agravo retido interposto em id. 29186459 e ss.

Contudo, verifica-se que em decisão de id. 29186469, o juízo primevo recebeu o recurso e manteve a decisão objurgada pelos próprios fundamentos.

Logo, ausente pendência de análise do recurso.

Preliminar rejeitada.

- Da violação ao princípio da congruência

Requer o apelante a nulidade da sentença em razão da suposta ausência de observação ao princípio da congruência, notadamente quanto à inexistência de pedido inicial de condenação na pena do inciso II, art. 12 da Lei nº 8.429/92, em decorrência do fato descrito no art. 10, inciso VIII do mesmo diploma legal.

Pois bem. Rege o princípio da congruência o dever do juiz da causa se ater aos fatos e consequências jurídicas deduzidos na demanda, sob pena de julgamento
extra petita
.

Não é o caso dos autos.

É certo que o provimento judicial está adstrito, não somente aos pedidos formulados pela parte na inicial, mas também à causa de pedir, que, segundo a teoria da substanciação, adotada pela nossa legislação processual, é delimitada pelos fatos narrados na petição inicial.

No caso, colhe-se do petitório inicial, subitem 8.4.5 do título “dos pedidos”, a formulação de pedido condenatório nas sanções civis do art. 12, II ou III (subsidiariamente), pela prática das infrações descritas, respectivamente, no art. 10 e 11, todos da Lei nº 8.429/92 (id. 29185459, p. 03).

Em seu turno, a sentença prolatada reconheceu a prática de improbidade administrativa prevista no art. 10, inciso VIII da Lei nº 8.429/92 e determinou a aplicação das sanções dispostas no art. 12, inciso II da mesma norma, havendo, portanto, estrita correlação entre o pedido/causa de pedir e o provimento judicial.

Sendo assim, rejeito a preliminar elencada.

- Da ilegitimidade passiva por foro (impropriedade da Lei n. 8.429/92)

Alega a parte recorrente a impropriedade do uso da Lei n. 8.429/92 para processamento e julgamento da demanda, em razão de o requerido ter atuado enquanto agente político, sendo que a responsabilidade por sua conduta é disciplinada pelo Decreto-lei nº 201/67.

A Lei n. 8.429/1992, em seu artigo 2º, conceitua o agente público, para efeitos da referida lei. Veja-se:

Art. 2º - Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.

A leitura do dispositivo legal transcrito não deixa dúvidas de que a preliminar deve ser rejeitada, pois o sujeito ativo da improbidade administrativa é o “agente público”, conceito bastante amplo que, indubitavelmente, engloba os agentes políticos.

É de realçar que a responsabilidade civil, disciplinada pela Lei n. 8.429/1992, objeto da presente demanda, não se confunde com a responsabilidade penal de Prefeitos e Vereadores, disciplinada pelo Decreto-Lei n. 201/1967, tratando-se de punições distintas.

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGENTE POLÍTICO –APLICAÇÃO DA LEI N. 8.429/1992 – POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. (...).

2. Discute-se nos autos a possibilidade de aplicação da Lei n. 8.429, de 1992 a agente político que exerce o cargo de Governador de Estado.

3. (...).

4. A jurisprudência desta Corte, ao contrário do que decidiu o acórdão recorrido, firmou-se no sentido da "possibilidade de ajuizamento de ação de improbidade em face de agentes políticos, em razão da perfeita compatibilidade existente entre o regime especial de responsabilização política e o regime de improbidade administrativa previsto na Lei n. 8.429/92, cabendo, apenas e tão-somente, restrições em relação ao órgão competente para impor as sanções quando houver previsão de foro privilegiado ratione personae na Constituição da República vigente" (REsp 1282046/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16.2.2012, DJe 27.2.2012).

5. (...). (EDcl no AgRg no REsp 1216168/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 04/10/2013). (Destaquei).

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

- Do litisconsórcio necessário

Requer o apelante a extinção do feito, sem julgamento do mérito, em razão da não integração da Comissão de Licitação no polo passivo da presente demanda.

O litisconsórcio necessário fundamenta-se na indispensável presença de colegitimados na formação da relação processual. O litisconsórcio é necessário por um de dois fundamentos: disposição legal ou natureza da relação.

No caso, não há nenhuma conduta ilícita por parte dos agentes públicos que compunham a Comissão de Licitação, à época dos fatos, que enseje a sua inclusão no polo passivo da presente demanda.

Ademais, não há imposição para formação de litisconsórcio passivo entre todos os agentes públicos que participaram do ato de improbidade quando não for possível constatar um liame subjetivo entre eles.

Logo, a intervenção pretendida é facultativa, vez que não obsta o ajuizamento da ação civil pública somente contra o ex-prefeito e o secretário municipal.

Dessa forma, afasto a alegação de litisconsórcio passivo necessário.

Prejudicial

- Do cerceamento de defesa

Alega a parte apelante a nulidade da sentença, tendo em vista a inversão da ordem da oitiva do depoimento das testemunhas ocorridas em sede de audiência de instrução.

O argumento não merece prosperar.

Isto porque a declaração de nulidade de atos processuais somente se dá se verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, expressado no princípio
pas de nullité sans grief
, o que não se observa no quadro em exame.

Inclusive, do teor da apelação interposta não se extrai quaisquer argumentos no sentido de ter havido prejuízo ao ora apelante pela referida inversão, tendo se limitado a apontar que teria realizado o apropriado protesto por meio de manifestação dos autos.

Nesta linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça já proferiu entendimento:

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. VÍCIO NÃO ALEGADO OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de nulidade por inversão da ordem do interrogatório do réu, prevista no art. 400 do CPP, exige a demonstração de prejuízo, que não se confunde com a própria condenação. Além disso, o inconformismo da defesa deve ser manifestado na própria audiência em que ocorrido o alegado vício, com o registro na ata respectiva, sob pena de preclusão. 2. Se ao término da instrução foi conferida ao acusado nova possibilidade de manifestação em segundo interrogatório e ele se recusou, observa-se a contradição entre o direito arguido e a anterior conduta processual, o que ofende a boa-fé objetiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1973052 SP 2021/0372910-1, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Neste ponto, o ato sentencial não merece reforma.

Do mérito.

Inicialmente, registro que, no curso do presente Recurso, sobreveio a Lei n. 14.230/2021, que alterou profundamente o regime de responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto na Lei n. 8.429/1992.

Em decorrência da edição da mencionada Lei n. 14.230/2021, passou-se a discutir sobre a sua retroatividade.

Dirimindo a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843989/PR, paradigma do Tema 1.199, do regime da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Analisando o voto do Ministro Relator, extrai-se que a tese prevalente orienta que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Dessa forma, em razão de o processo estar em tramitação, portanto, sem o trânsito em julgado, não há dúvidas de que as alterações procedidas pela Lei n. 14.230/2021 devem ser aplicadas ao presente recurso.

Como sabido, a improbidade, pelo que se extrai da lei, refere-se à má qualidade na administração, à prática de atos que impliquem em enriquecimento ilícito do agente ou em prejuízo ao erário, ou, ainda, em violação aos princípios que orientam a Administração Pública.

Nos termos da doutrina de Pazzaglini Filho:

(...) a improbidade administrativa é o designativo técnico para a chamada corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da Ordem Jurídica (Estado de Direito, Republicano e Democrático), revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante concessão de obséquios e privilégios ilícitos. (Improbidade administrativa. Aspectos jurídicos da defesa do Patrimônio Público. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1998).

Além disso, a Administração Pública é regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e tem como primazia a garantia do interesse coletivo, não podendo se desviar desta finalidade.

No caso vertente, o conjunto probatório dos autos demonstra que o processo licitatório nº 16/2004, para aquisição de automóvel modelo Hilux, foi elaborado em desacordo com os comandos legais.

Ocorre que, por outro lado, não houve comprovação de que o apelante teria atuado a partir do
animus
de lesar o erário, ou seja, ausente demonstração do elemento subjetivo dolo apto a fundamentar a procedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença prolatada se lastreou na alegação de ausência de disponibilização de capacitação aos membros da Comissão de Licitação, pelo então prefeito, ora apelante.

Em sede de Inquérito Civil, foi esclarecido que “
as pessoas membros da comissão de licitação eram nomeadas pelo Prefeito Municipal e não tinham qualquer conhecimento de um processo licitatório, sendo que não recebiam treinamento ou esclarecimentos a respeito dos atos do processo licitatório
” (informações de Gerson Duran Luque).

No mesmo sentido, Zildenei Souza Pereira, aduz que “
a comissão de licitação não participava dos atos da licitação, sendo que os membros apenas assinavam o processo licitatório quando já estava pronto
”.

Demais disso, as referidas testemunhas não trouxeram aos autos quaisquer condutas dolosas a seres atribuídas ao ora apelante.

A alegação de não ter havido competição entre as empresas indicadas como participantes nos processos licitatórios, não geram, por si só, o elemento subjetivo na conduta dos requeridos.

Inclusive, em parecer ministerial, a Procuradoria-Geral de Justiça aponta que “
frisa-se, que irregularidades administrativas não podem ser convoladas automaticamente em ato de improbidade administrativa sem acervo probatório apto a demonstrar a má-fé do agente público capaz de afrontar os princípios da atividade estatal, que os atos tenham causado dano ao erário ou enriquecimento ilícito
” (id. 81548482).

Vê-se, portanto, que inexiste comprovação efetiva da ocorrência de danos ao Município de Pedra Preta quando da aquisição de veículo por meio da Carta Convite nº 16/2004.

Na verdade, a conduta do recorrente indica despreparo, falta de conhecimento, negligência, inabilidade, o que, de acordo com a sistemática introduzida pela Lei n. 14.230/21, é insuficiente para ensejar o dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente de se alcançar um resultado ilícito, conforme o artigo 1º, §2º, da Lei n. 8.429/1992.

Impõe salientar que, nos termos do artigo 1º, §3º, da LIA, o exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem que haja prova da prática de ato doloso, com fim ilícito, obsta a responsabilização do agente por ato de improbidade administrativa.

O referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 1º - (...).

§ 3º - O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

O texto transcrito não deixa dúvidas de que os atos imputados ao apelante não configuram ato de improbidade administrativa, porque o ex-prefeito do Município não agiu com o intuito específico de causar dano ao erário.

Nessa quadra, considerando que, a partir da Lei n. 14.230/2021, afigura-se necessário o dolo específico, para a configuração da improbidade administrativa, descrita nos artigos 9º, 10 e 11, o que não se verifica nos autos, porquanto ausente a demonstração de que o Requerido, ora apelante, agiu com dolo, impõe-se a reforma da sentença recorrida, para julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa.

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte aresto deste Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM BASE NAS ALTERAÇÕES IMPLEMENTADAS PELA LEI N. 14.230/2021 – REJEIÇÃO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO CITRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS LITISCONSORTES FACULTATIVOS PARA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – REJEIÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO – TEMA N. 1199 DO STF - ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS – EXERCÍCIO SIMULTÂNEO DE 03 (TRÊS) CARGOS PÚBLICOS DE MÉDICO E DO MANDATO ELETIVO DE VEREADOR / PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE – INCOMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA – REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO VOLUNTÁRIO DOS CARGOS DE MÉDICO ASSIM QUE NOTIFICADO PELO PARQUET – MÁ-FÉ, DESONESTIDADE E LESÃO AO ERÁIO NÃO DEMONSTRADAS – COMPROVAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS, DE FORMA SATISFATÓRIA – ATO QUE NÃO CONFIGURA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O Tema n. 1.199 do STF fixou a tese de que, a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

2. Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, a responsabilização civil por improbidade administrativa se restringe ao ato praticado com dolo, sendo necessário perquirir, todas as circunstâncias fáticas do ato ímprobo, com a indicação da real participação de cada agente administrativo/público e particular envolvido para a prática do suposto ato de improbidade administrativa; situação não evidenciada no caso em apreço.

3. Nos termos do Tema n. 1199 do STF, em relação aos prazos prescricionais, não se aplicam, de forma retroativa, as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, de 25/10/2021.

4. Tratando-se de cumulação sucessiva de pedidos, caso não seja acolhido o primeiro, a não apreciação dos demais, não implica em nulidade da sentença por julgamento citra petita.

5. Além de as alegações finais não se caracterizarem como peças obrigatórias, é certo que, na ação civil pública por ato de improbidade, quando o Autor é o Ministério Público, apesar da possibilidade de os entes públicos figurarem, no polo ativo, como litisconsortes, não configura nulidade a ausência de citação dos entes públicos para a apresentação de alegações finais, por se tratar de litisconsórcio facultativo.

6. A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, apenas quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio.

7. In casu, inobstante comprovada a acumulação indevida de cargos públicos por parte do Requerido, não restou demonstrada a existência de dolo e/ou prejuízo ao erário em sua conduta, nem mesmo restou evidenciada a falta de eficiência em relação ao exercício dos cargos públicos ocupados, na medida em que os documentos dos autos comprovam que os serviços foram efetivamente prestados, de forma satisfatória, ônus que competia ao Ministério Público Estadual, do qual não se desincumbiu.

(N.U 0000029-04.2013.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Por fim, prejudicada a análise quanto à irresignação em face da decisão que deferiu a indisponibilidade de bens, bem como da confirmação da decisão na sentença proferida.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial, rejeito as preliminares elencadas, bem como a prejudicial de mérito e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao apelo interposto por Nelson Dias de Morais, para reformar a sentença objurgada e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023